Tribunal: TJMT
Processo: 1004043-70.2020.8.11.0004
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-12
Data de publicação: 2025-02-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004043-70.2020.8.11.0004
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Defeito, nulidade ou anulação]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[MARIA AUXILIADORA PINHEIRO RODRIGUES - CPF: 034.101.291-20 (APELADO), SIMIRAMY BUENO DE CASTRO - CPF: 495.777.271-15 (ADVOGADO), APOENA CAMERINO DE AZEVEDO (APELANTE), APOENA CAMERINO DE AZEVEDO - CPF: 707.423.241-68 (APELANTE), OLIMPIO FERREIRA DA SILVA NETO - CPF: 037.538.821-43 (ADVOGADO), APOENA CAMERINO DE AZEVEDO - CPF: 707.423.241-68 (ADVOGADO), PAULO EMILIO MONTEIRO DE MAGALHAES - CPF: 617.247.261-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, EMBARGOS REJEITADOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA POR RETENÇÃO INDEVIDA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS C/C NULIDADE DE CONTRATOS DE HONORÁRIOS – PLEITO DE NULIDADE DO CONTRATO EM RAZÃO DE CLÁUSULA
QUOTA LITIS
QUE ESTABELECIA A REMUNERAÇÃO DO ADVOGADO NO PERCENTUAL DE 45% – NEGÓCIO JURÍDICO ANULÁVEL – PRAZO DECADENCIAL DE 04 (QUATRO) ANOS – PRECEDENTE DO C. STJ – APLICAÇÃO DO ART. 178, INCISO II, DO CC/02 – SENTENÇA MODIFICADA NO PONTO – PATRONO QUE RETEVE PERCENTUAL DE VALORES RECEBIDOS ALÉM DO ESTABELECIDO NO CONTRATO – DEVOLUÇÃO DO VALOR RESIDUAL – MEDIDA IMPOSITIVA –
OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL
– VÍCIOS INEXISTENTES – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL –
EMBARGOS REJEITADOS.

Na forma do artigo 1.022 do CPC, os embargos de declaração são viáveis quando presente omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão recorrida, circunstâncias não evidenciadas no caso.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por APOENA CAMERINO DE AZEVEDO, contra o acórdão proferido por esta e. 3ª Câmara Cível, que, à unanimidade, rejeitou os Embargos de Declaração nº 1004043-70.2020.8.11.0004, interposto pela parte embargante.

Em suas razões, de Id. n.º 263039777, a parte recorrente aduz, em síntese, que há omissão e contradição no acórdão, que não considerou a existência do acordo de compensação de honorários que ampara a retenção dos valores recebidos.

Pede, assim, o acolhimento dos embargos para sanar o vício apontado, com a aplicação de efeitos infringentes.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Na forma do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são viáveis quando presentes as hipóteses restritas de omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão.

Relevante consignar, ainda, que os embargos de declaração não têm a mesma amplitude recursal destinada aos demais recursos, ou seja,
não podem ser utilizados com o fim único de reexame do julgado
, pois são condicionados à existência de omissão, contradição e obscuridade. Nesse passo, a despeito da tese da parte embargante, o fato de haver decisão desfavorável ao posicionamento que adota, não leva ao raciocínio de que houve vício no julgado a legitimar o manejo dos presentes declaratórios.

A parte recorrente aduz que há omissão no acórdão embargado em relação à análise das provas, pois há acordo de compensação em relação aos honorários.

Sem razão o embargante.

É assim porque o acórdão embargado consignou o seguinte:

“no acórdão em relação à análise dos valores recebidos, que dizem respeito ao serviço prestado em dois processos distintos. Aduz, ainda, que há omissão em relação à tese de sentença extra petita.

No ponto, sem razão a recorrente.

O acórdão embargado já consignou que:

“Trata-se a hipótese Ação de Cobrança por Retenção Indevida de Honorários Advocatícios c/c Nulidade de Contratos de Honorários ajuizada pela apelada em face do apelante, sob o argumento de que houve vício de consentimento em relação ao contrato de honorários advocatícios celebrado, que previu o pagamento de honorários na ordem de 45%.

A autora narrou, ainda, que na ação movida em face da UNIMED, do valor total de R$97.729,92 (noventa e sete mil, setecentos e vinte e nove reais e noventa e dois centavos), o requerido/apelante somente lhe repassou a quantia de R$4.978,00 (quatro mil, novecentos e setenta e oito reais).

Conforme relatado, o Juízo a quo julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, reduziu a cláusula contratual de 45% para 30% e determinou a restituição dos valores restantes.

Em face desse decisum insurge-se o recorrente arguindo as prejudiciais de decadência e prescrição.

Pois bem.

Considerando que a nulidade pleiteada pela autora baseia-se no dolo e má-fé da parte adversa, aplica-se ao caso o prazo decadencial previsto no art. 178 do Código Civil, que, inclusive, operou-se na hipótese.

Para melhor elucidação transcrevo o artigo citado, que dispõe, in verbis:

“Art. 178. É de quatro anos o prazo de decadência para pleitear-se a anulação do negócio jurídico...”

Operou-se prazo decadencial citado porque o contrato que se pretende anular foi celebrado em 04.07.2010, mas a ação foi ajuizada em 13.11.2020.

Com efeito, ainda que estabelecido, de modo indevido, o percentual de 45% a título de honorários contratuais, o fato é que decaiu o direito de pleitear a nulidade da avença em razão do lapso temporal.

A propósito:

“RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CLÁUSULA CONTRATUAL POR ABUSIVIDADE C.C. RESTITUIÇÃO DE VALORES E DANOS MORAIS. SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. PLEITO DE NULIDADE DA CLÁUSULA QUOTA LITIS, A QUAL ESTABELECIA A REMUNERAÇÃO DO ADVOGADO NO PERCENTUAL DE 50% DO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO OBTIDO. CAUSA DE PEDIR FUNDADA NA LESÃO ( CC, ART. 157). PRAZO DECADENCIAL DE 4 ANOS, CONTADO DO DIA EM QUE REALIZADO O NEGÓCIO JURÍDICO. ART. 178, II, DO CÓDIGO CIVIL. DEMANDA AJUIZADA MAIS DE 12 ANOS APÓS A CELEBRAÇÃO DO CONTRATO. DECADÊNCIA. REFORMA DO ACÓRDÃO RECORRIDO. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO, COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, NOS TERMOS DO ART. 487, II, DO CPC/2015. RECURSO PROVIDO. 1. A controvérsia posta nos autos cinge-se em saber se (i) houve decadência do direito da autora em pleitear a nulidade da cláusula contratual "quota litis", na qual se estipulou a remuneração ad exitum do advogado no percentual de 50% do benefício previdenciário auferido pela constituinte; e (ii) se seria possível ao Poder Judiciário revisar cláusula contratual, fixando novo percentual, a despeito de já ter sido prestado efetivamente o serviço contratado. 2. O art. 157 do Código Civil estabelece que "Ocorre a lesão quando uma pessoa, sob premente necessidade, ou por inexperiência, se obriga a prestação manifestamente desproporcional ao valor da prestação oposta". Em atenção ao princípio da conservação do negócio jurídico, o parágrafo 2º do referido dispositivo legal é expresso em determinar que "Não se decretará a anulação do negócio, se for oferecido suplemento suficiente, ou se a parte favorecida concordar com a redução do proveito". 3. O prazo para anular o negócio jurídico inquinado com o vício da lesão, isto é, quando a pessoa, sob premente necessidade ou por inexperiência, obrigar-se a prestação manifestamente desproporcional ao valor da contraprestação, é de quatro anos, contado do dia em que se realizou o negócio jurídico correlato, a teor do disposto no art. 178, inciso II, do Código Civil. 4. Na hipótese, da leitura da petição inicial, é possível constatar que a própria autora, ora recorrida, reconhece que houve lesão ao celebrar o contrato advocatício subjacente, pois sustentou que o advogado da sociedade recorrente se valeu "de situação de desespero da parte", "posição de fragilidade" e da sua "pouca ou quase nenhuma instrução" - premente necessidade e inexperiência - para firmar um contrato com cláusula abusiva (em razão da manifesta desproporcionalidade do percentual cobrado a título remuneratório), como também citou acórdão desta Corte Superior que, em situação análoga, reconheceu justamente a ocorrência de lesão na hipótese em que o advogado "valendo-se de situação de desespero da parte, firma contrato quota litis no qual fixa sua remuneração ad exitum em 50% do benefício econômico gerado pela causa" (REsp n. 1.155.200/DF). 5. Dessa forma, considerando que o contrato objeto do presente litígio foi firmado em 23 de abril de 2007 e a ação subjacente foi ajuizada somente em 25 de julho de 2019, impõe-se o reconhecimento da decadência do direito da autora, pois há muito decorrido o prazo decadencial de quatro anos.6. Recurso especial provido.” (STJ - REsp: 1965312 PR 2021/0176055-9, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 16/04/2024, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/04/2024)

De outra via, há de analisar a questão levantada pela autora concernente a retenção indevida de valores por parte do patrono.

Sobre o ponto, colaciono trecho pertinente da sentença, in verbis:

“38. Colhe-se dos autos, notadamente, do depoimento pessoal do Requerido, que admite o recebimento de todos os valores depositados no processo nº. 4961-43.2010.8.11.0004, movido pela Autora em desfavor da UNIMED, bem como a inexistência de repasse de tais valores para a sua Cliente, ora Demandante.

39. A alegação de que se tratava de contrato de risco, de causa complexa ou de que não foi recebido qualquer adiantamento, caracterizando a cláusula “quota litis”, que consiste na fixação de honorários em função exclusiva do resultado de êxito futuro da lide, não justifica o apossamento pelo Advogado Requerido, da integralidade dos valores percebidos pela Demandante no curso daquela ação movida contra a UNIMED, na qual o Requerido representava os “interesses da Autora”, sua cliente.

40. Portanto, a despeito das justificativas apresentadas pelo Requerido, é certo que caberia a este, o recebimento tão somente, dos valores percentuais descritos no Contrato de Honorários e ora reduzidos por este Juízo, sendo direito incontestável da Autora o recebimento da integralidade das verbas que lhe cabem, qual seja, 70% (setenta por cento) de todos os valores depositados naquele processo, inclusive os valores recebidos e indevidamente apropriados pelo Requerido, na qualidade de Advogado da parte beneficiária.

41. Considerando que inexiste controvérsia acerca dos valores depositados nos autos, que somam o montante de R$ 97.729,92 (noventa e sete mil setecentos e vinte e nove reais e noventa e dois centavos), tendo o Requerido repassado à parte Autora, tão somente a quantia de R$ 4.978,00 (quatro mil novecentos e setenta e oito reais), é certo dizer o saldo devedor é igualmente incontroverso, bastando simples cálculos aritméticos para se auferir o valor residual devido.” - Id. n.º 231891734.

Verifica-se que o apelante admitiu em Juízo o recebimento de todos os valores depositados no processo nº. 4961-43.2010.8.11.0004, correspondente a quantia de R$ 97.729,92 (noventa e sete mil setecentos e vinte e nove reais e noventa e dois centavos), tendo o repassado à parte autora/apelada, tão somente a quantia de R$4.978,00 (quatro mil, novecentos e setenta e oito reais).

Mantido o contrato que estabeleceu os honorários no montante de 45%, seria devido ao patrono o valor de R$43.978,46 (quarenta e três mil, novecentos e setenta e oito reais e quarenta e seis centavos) e a autora o valor de R$53.751,46 (cinquenta e três mil, setecentos e cinquenta e um reais e quarenta e seis centavos).

Do valor devido à autora deve ser deduzida a quantia já recebida de R$4.978,00 (quatro mil, novecentos e setenta e oito reais).

Logo, deve ser ressarcido a apelada o montante de R$48.773,46 (quarenta e oito mil, setecentos e setenta e três reais e quarenta e seis centavos).

O pleito inicial é de anulação do contrato e devolução dos valores retidos pelo patrono de modo indevido, desse modo, ainda que tenha se operado o prazo decadencial para anular a avença, considerando que o valor retido pelo causídico na hipótese ultrapassa aquele estabelecido no contrato, a devolução do montante residual é medida que se impõe, sob pena de enriquecimento ilícito.

Nos termos do artigo 884 do Código Civil "aquele que, sem justa causa, se enriquecer à custa de outrem, será obrigado a restituir o indevidamente auferido, feita a atualização dos valores monetários" ”

Em relação ao argumento da sentença extra petita, considerando que foi reconhecida a operação do prazo decadencial, não há que se falar em omissão, pois não subsiste o trecho da fundamentação a quo no sentido de reduzir o percentual inserido no contrato de honorários.

Quanto aos valores a serem devolvidos, a conclusão decorre do fato de que o patrono reteve valor maior do que o ajustado.

O próprio embargante apresenta o seguinte esquema para compreensão:

Observe o reconhecimento em relação ao fato de que, dos valores advindos da ação ajuizada contra a Unimed, foram retidos honorários referentes aos dois contratos celebrados com a embargada.

Conforme consta no acórdão, o recorrente atuou como patrono na Ação proposta em face da Unimed, de n.º 4961-43.2010.8.11.0004, e também na Ação de Execução Fiscal n.º 788-54.2002.811.0004. São demandas distintas que em nada guardam relação uma com a outra e não há comprovação de que foi acordado algum tipo de compensação de valores.

As verbas dessas demandas, por certo, são independentes. Desse modo, se do processo n.º 4961-43.2010.8.11.0004 foi retido valor acima do percentual lançado no contrato de honorários (45%), a devolução do saldo remanescente é medida impositiva, sob pena de enriquecimento ilícito.”
– Id. n.º 259169677.

Em que pese os argumentos lançados pela parte embargante, na decisão dos embargos opostos anteriormente foi esclarecido sobre os termos apostos no contrato de honorários relativo à demanda de n.º 4961-43.2010.8.11.0004 e ausência de conexão com o processo de n.º 788-54.2002.811.0004.

A análise do caso considerou os documentos constantes nos autos e a instrução realizada, o fato inconteste é que o ora embargante reteve os valores recebidos no processo de n.º 4961-43.2010.8.11.0004 além do percentual indicado no contrato de honorários.

Destaca-se, ainda, que no decorrer da audiência de instrução, o embargante limitou-se a argumentar que reteve os valores recebidos em razão do contrato de risco, da complexidade da causa e pelo fato de não ter recebido nenhum adiantamento.

Ademais, o Juízo
a quo
salientou na sentença que em relação ao contrato de Execução Fiscal de n.º 788-54.2002.811.0004 caberia, se fosse o caso,
“a discussão a respeito do arbitramento dos respectivos honorários, em procedimento próprio, após finalizada aquela demanda, considerando o trabalho realizado pelo profissional. 47. Da mesma forma, os casos decorrentes dos eventuais trabalhos como advogado em outras causas, em que tenha representado a parte Autora.”

Outrossim, o ora recorrente já litiga em face da embargada a fim de receber os honorários contratuais que entende fazer jus.

Vê-se, portanto, que não houve qualquer omissão, contradição ou obscuridade no acórdão embargado.

Inviável, portanto, a modificação do julgado na ausência de vício sanável.

Além do mais, se a parte embargante não concorda com a fundamentação expendida na decisão embargada, como é de se esperar, já que as decisões judiciais nem sempre satisfazem os interesses daqueles que procuram o Judiciário,
deve a sua irresignação, se for o caso, ser deduzida por meio de outra via
,
que não a dos embargos declaratórios.

Outrossim, cabe relembrar que ainda que a parte alegue a intenção de ventilar matéria para fins de prequestionamento, o julgador não é obrigado a examinar exaustivamente todos os dispositivos legais apontados pela recorrente, quando a fundamentação da decisão for clara e precisa, solucionando o objeto da lide.

Ademais, é cediço que basta ao magistrado declinar o seu entendimento sobre o caso que lhe é apresentado,
expondo os motivos que o levaram a tal desiderato
.

O Superior Tribunal de Justiça assevera:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA ORIGINÁRIO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA. 1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC, destinam-se a supri omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado, o que não ocorre na hipótese em apreço. 2.
O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão
.
A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida
.

3. No caso, entendeu-se pela ocorrência de litispendência entre o presente mandamus e a ação ordinária n. 0027812-80.2013.4.01.3400, com base em jurisprudência desta Corte Superior acerca da possibilidade de litispendência entre Mandado de Segurança e Ação Ordinária, na ocasião em que as ações intentadas objetivam, ao final, o mesmo resultado, ainda que o polo passivo seja constituído de pessoas distintas.4. Percebe-se, pois, que o embargante maneja os presentes aclaratórios em virtude, tão somente, de seu inconformismo com a decisão ora atacada, não se divisando, na hipótese, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, a inquinar tal decisum.5. Embargos de declaração rejeitados.”
(STJ. EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Ministra DIVA MALERBI (Desembargadora convocada TRF 3ª região), PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 08.06.2016,
DJe 15.06.2016
).

Desse modo, não é exigido que a decisão rebata uma a uma das teses levantadas, ou mencione todos os dispositivos legais que alicerçam o convencimento, devendo apenas mostrar, de forma clara, quais os fundamentos que motivaram a convicção.

Assim, não necessita, o julgador, dissecar dispositivo por dispositivo, concedendo-lhe ou negando-lhe vigência.

Acerca do assunto, proclamou o Superior Tribunal de Justiça:

O Tribunal a quo enfrentou fundamentadamente os pontos essenciais para o deslinde da controvérsia.
O julgador não é obrigado a manifestar-se acerca de todos os argumentos apontados pelas partes, se já tiver motivos suficientes para embasar a sua decisão
(EDclAg n. 742.465/SP, rel. Min. Hélio Quaglia Barbosa, DJU de 30-5-2006).

Por fim,
advirto o embargante que nova reiteração da tese aqui tratada ensejará a aplicação da sanção descrita no art. 1.026, § 2º, do CPC.

Dispositivo.

Com estas considerações, conheço os
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E REJEITO-OS
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/02/2025